Tribunal: TJES
Processo: 5022370-15.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022370-15.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: FABIO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022370-15.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: FABIO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) EMBARGANTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO EM SEDE RECURSAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos Infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, manteve a condenação do réu à pena de 27 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, praticado com abuso de autoridade e em continuidade delitiva. O recorrente busca a prevalência do voto vencido, que reduzia a sanção para 14 anos de reclusão por divergir na análise das circunstâncias judiciais, na fração da confissão e no patamar do aumento pelo crime continuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é lícito ao Tribunal reforçar a fundamentação das circunstâncias judiciais negativas sem reduzir a pena-base ao mínimo; (ii) saber se a confissão qualificada, na qual o agente tenta mitigar sua culpa, autoriza redução inferior à fração paradigma de 1/6; (iii) saber se o longo período de abusos e a reiteração de atos permitem a aplicação da fração de 1/2 na continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Tema Repetitivo nº 1214 do STJ, inexiste ilegalidade ou afronta à proibição de "reformatio in pejus" quando o Tribunal de segunda instância reforça ou complementa a fundamentação de circunstâncias judiciais já valoradas negativamente na sentença, desde que não agrave a pena final. 4. A exasperação da pena-base justifica-se pela gravidade concreta, evidenciada pela culpabilidade acentuada (atos sem preservativo), personalidade voltada à pedofilia (reiteração sistemática), motivos torpes (transferência de culpa à criança), circunstâncias audaciosas (crimes em ambiente familiar e hospitalar) e consequências gravíssimas (gravidez precoce da vítima aos 10 anos). 5. A confissão qualificada, marcada pela tentativa do réu de imputar "investidas" à criança de 10 anos para atenuar sua conduta, não possui o mesmo valor jurídico da confissão plena, justificando a redução proporcional de 06 meses operada no voto condutor. 6. Segundo o Tema Repetitivo nº 1202 do STJ, no crime de estupro de vulnerável, aplica-se a fração máxima de aumento (1/2) pela continuidade delitiva quando o longo período de tempo e a recorrência permitirem concluir pela prática de sete ou mais condutas, o que ocorreu no caso (abusos ocorridos entre 2022 e 2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter a pena de 27 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

É legítimo o reforço de fundamentação pelo Tribunal para manter valoração negativa de circunstância judicial da primeira fase da dosimetria.

A continuidade delitiva no crime de estupro de vulnerável admite a fração máxima de aumento se o contexto temporal indicar a prática de sete ou mais atos libidinosos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 59 CP, art. 71 CP, art. 217-A CP, art. 226, II

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1214 (REsp 2.016.033/MG). STJ, Tema Repetitivo nº 1202 (REsp 1.964.293/MG). STJ, Súmula nº 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022370-15.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: FABIO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) EMBARGANTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de
Embargos Infringentes
opostos por
Fábio Ribeiro do Espírito Santo

em face do v. acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça

.

O julgamento, realizado por maioria de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa
, mantendo a condenação do embargante à pena de
27 (vinte e sete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado

.

A condenação refere-se à prática do crime de
estupro de vulnerável
(artigo 217-A, caput, do Código Penal), com a incidência da majorante prevista no artigo 226, inciso II (autoridade de fato), em continuidade delitiva (artigo 71, caput), todos do Código Penal

.

A divergência que fundamenta o presente recurso reside no voto vencido do Eminente Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

. O magistrado divergiu da maioria nos seguintes pontos da dosimetria penal:

Pena-base:
Entendeu pela redução ao mínimo legal (08 anos), por considerar genérica a fundamentação da sentença quanto às circunstâncias judiciais do art.

59 do CP

Confissão Espontânea:
Embora inaplicável para reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 STJ), reconheceu a obrigatoriedade de sua incidência técnica

.

Continuidade Delitiva:
Aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto), afastando o patamar de 1/2 (metade) adotado pelo juízo de origem
.

Pena Definitiva:
Redimensionou a sanção para
14 (quatorze) anos de reclusão
.

O voto vencedor, de relatoria designada do Desembargador
Helimar Pinto
, manteve a pena-base acima do mínimo legal, promovendo reforço argumentativo baseado em elementos concretos dos autos
.

Ratificou a redução de 06 (seis) meses pela confissão qualificada

e preservou a fração de 1/2 pela continuidade delitiva, em respeito à proibição de
reformatio in pejus
.

Pois bem. O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à impugnação de decisão não unânime desfavorável ao réu.
No entanto, a despeito das relevantes considerações do embargante, entendo que o recurso não merece acolhimento.

O embargante sustenta a necessidade de
redução da pena-base
ao mínimo legal, alegando fundamentação genérica na sentença
.
Contudo, tal pretensão não prospera.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1214
, é lícito ao Tribunal, em sede recursal, reforçar ou complementar a fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença, desde que não haja inovação fática nem agravamento da pena definitiva
. Senão, vejamos:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia,
não implicam
reformatio in pejus
:

1. "a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial
, nem"

2. "
o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

Embora se posse perceber certa imprecisão quanto à valorações da personalidade, no caso vertente, as vetoriais do art. 59 do CP foram detidamente fundamentadas no voto condutor ao ponto de legitimar a sanção estabelecida:

Culpabilidade:
Extrapola o tipo penal pela especial censurabilidade da conduta, praticada contra criança de apenas 10 anos,
sem preservativo
, elevando riscos à saúde física da vítima.

Personalidade:
O caráter distorcido e voltado à pedofilia é extraído da reiteração sistemática dos abusos e da fixação na vítima, dispensando perícia técnica para essa aferição.

Motivos:
Revelam torpeza acentuada, pois o agente
buscou transferir a responsabilidade à vítima vulnerável, alegando supostas "investidas" da criança
.

Circumstâncias:
Evidenciam audácia ímpar, com crimes perpetrados no i
nterior da residência familiar, sob abuso de confiança
, e até em
ambiente hospitalar,
local destinado à proteção.

Consequências:
São excepcionalmente gravosas, culminando em
gravidez precoce
(vítima deu à luz aos 11 anos) e ruptura do desenvolvimento psicossocial da infante.

A fundamentação, portanto, demonstra gravidade concreta, sendo válida para justificar a exasperação da pena-base nos termos do voto vencedor.

No que toca a
confissão espontânea, também entendo que as balizas utilizadas no voto vencedor devem ser mantidas.
A defesa pleiteia aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão. Todavia, a redução de 06 (seis) meses operada mostra-se proporcional à natureza da confissão apresentada.

Digo isso pois o réu apresentou
confissão qualificada
, tentando
mitigar responsabilidade ao imputar à vítima de
10 anos
supostas 'investidas'
, o que afasta a configuração de
confissão plena e desinteressada
necessária para a aplicação da fração máxima de 1/6.

Quanto à
continuidade delitiva
, a manutenção da fração de aumento em 1/2 (metade) encontra amparo no
Tema 1202 do STJ
. Conforme consolidado,

“No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve sete (7) ou mais repetições.”

Na espécie, o longo período de abusos — de
março a dezembro de 2022
— e a
multiplicidade de atos libidinosos
, incluindo o episódio em
ambiente hospitalar já no ano de 2023
, permitem concluir pela ocorrência de sete ou mais repetições, justificando, inclusive, fração mais gravosa,
o que não se opera apenas em respeito à vedação da
reformatio in pejus.

Deste modo, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria mantida pela maioria da Câmara Criminal, a rejeição dos embargos é medida que se impõe para garantir a concreta reprovação social exigida pela gravidade dos fatos.

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
dos Embargos Infringentes, mantendo íntegro o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.